Tribunal: TJBA
Processo: 8017306-76.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017306-76.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOHALISON DE JESUS RODRIGUES

Advogado(s)
:
RODOLFO COUTO

APELADO: TABOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS RESPONSABILIDADE LIMITADA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI

EMENTA:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação Revisional de Contrato Bancário. Juros remuneratórios. Alegação de abusividade. Taxa inferior à média de mercado. Capitalização mensal expressamente pactuada. Ausência de vício. Recurso desprovido.

I – Caso em exame

1. Trata-se de Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, no qual o Autor, ora Recorrente, sustentou a abusividade da taxa de juros remuneratórios e a ilegalidade da capitalização mensal dos juros. O contrato celebrado entre as partes prevê juros remuneratórios de 1,67% ao mês. A sentença julgou improcedente o pedido.

II – Questões em discussão

2. A controvérsia cinge-se às seguintes questões: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato revela-se abusiva a ponto de justificar sua revisão judicial; e (ii) saber se é válida a cláusula que prevê a capitalização mensal dos juros.

III – Razões de decidir

3.

A revisão judicial das cláusulas contratuais é admitida em hipóteses excepcionais, quando caracterizada a abusividade apta a colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos termos do art. 51, § 1º, do Código de Defesa do Consumidor, conforme precedentes do STJ (REsp 1.061.530/RS, repetitivo).

4. A taxa de juros remuneratórios pactuada (1,67% a.m.), inferior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central no mesmo período (2,12% a.m.), não configura abusividade, conforme orientação jurisprudencial consolidada (STJ, Súmula 596/STF; Súmula 648/STF; SV 7; Informativos STJ nº 269 e 500).

5. A capitalização mensal de juros é admitida em contratos bancários celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e do entendimento firmado no REsp 973.827/RS (STJ, repetitivo).

6. As cláusulas contratuais foram redigidas de forma clara, informando adequadamente a taxa de juros, sua forma de incidência e a periodicidade da capitalização, não havendo afronta ao direito à informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

7. A ausência de indicação expressa do sistema de amortização no contrato não compromete sua validade, especialmente diante da legalidade da taxa de juros e da inexistência de vício nas cláusulas contratuais.

IV – Dispositivo e tese

Recurso improvido.

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 192 (redação revogada pela EC nº 40/2003); CC/2002, arts. 406 e 591; CDC, arts. 6º, III, e 51, § 1º; MP nº 2.170-36/2001, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula Vinculante 7; STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, repetitivo; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STJ, Informativos nºs 269 e 500.

A C Ó R D Ã O

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.